Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714398-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: VICTOR NEVES MARTORELLI, NOELLE RHAYANE SOUSA OLIVEIRA MOREIRA DO VALE D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte apelante foi declarada revel pela decisão de ID 30626694. Outrossim, do teor do recurso de apelação de ID 30626706, percebe-se que a parte apelante reclama direito de retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores efetivamente pagos em contrato de empreitada, matéria que não foi discutida e analisada na primeira instância. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, Noroeste Comercial – Empreendimentos Imobiliários Ltda, para se manifestar a respeito de possível não conhecimento parcial do recurso em virtude de inovação recursal e supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o que entender de direito. Prazo 15 (quinze) dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator